Tribunal: TCU
Processo: 033.922/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) EMBRATUR - AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO INTERNACIONAL DO TURISMO, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1499/2023-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 041.534/2021-2

Inteiro teor:
Acórdão 2375/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento de deliberações proferidas à Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) por meio do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário , no âmbito de Representação formulada por Deputados Federais a respeito de possíveis irregularidades na aplicação de recursos federais utilizados para a aquisição de materiais promocionais e para custear a viagem de autoridades, servidores e empregados do Ministério do Turismo (MTur) e da Embratur à cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, objetivando promover o turismo no Brasil no evento "Expo 2020 Dubai" (TC Processo 041.534/2021-2 ). Considerando que, por meio do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário (peça 3), o TCU expediu determinações (itens 9.2.1 e 9.2.2) e recomendação à Embratur (item 9.3), além de "ciências" à Embratur (item 9.4) e ao Ministério das Relações Exteriores (item 9.5), visto que, embora não tenham sido verificadas irregularidades nos gastos efetuados pela Embratur com o pagamento de diárias, passagens aéreas e seguros internacionais, foram identificadas impropriedades em três contratos celebrados (empresas On Duty Consulting, no valor de R$ 962.844,75, e Ginga Tropical Produções e Eventos Ltda., nos valores de R$ 435.971,14 e R$ 584.040,24); Considerando, quanto ao item 9.2.1 do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário , a determinação para que a Embratur elaborasse Plano de Ação explicitando as medidas que visem ao desembaraço das mercadorias encaminhadas pela empresa On Duty Consulting, retidas em ponto alfandegário da Receita Federal do Brasil, e o aproveitamento desses itens em futuras ações promocionais da agência, tendo sido constatado que o material promocional remanescente foi entregue na sede da Embratur no total de 40 volumes, contendo Cordões de Crachá, Cadernos de Anotação, Lápis e Sacolas Reutilizáveis, sendo que seis volumes teriam sido abertos para utilização e 34 volumes permaneceram em armazenamento (peça 5, p. 5-6); Considerando que o item 9.3 do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário teve por objeto a hipótese de dispensa de licitação prevista no art. 9o, inciso XXII, a qual permite a contratação direta na aquisição de produtos e serviços relacionados à sua atividade fim no exterior, tendo-se recomendado à Embratur que promovesse alteração em seu Manual de Licitações e Contratos, para sua adequação aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e da igualdade, tendo havido alteração redacional na referida hipótese (inciso XX do art. 27 do atual Manual de Licitações, aprovado pela Resolução CDE 8/2024); Considerando que o item 9.8 do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário ordenou à unidade instrutiva que se abstivesse de realizar o monitoramento do cumprimento da determinação constante do item 9.2.2 daquele Acórdão, ante sua baixa materialidade (R$ 2.600,00); Considerando, ainda, por oportuno, a constatação de inclusão de hipótese de dispensa de licitação para contratação de serviços necessários à participação da Embratur em feiras, exposições, congressos, seminários e eventos em geral, relacionados com sua atividade-fim (inciso XXV do art. 27 do atual Manual de Licitações), semelhante àquela considerada irregular no precedente que ensejou a recomendação contida no subitem 9.3 do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário ( Acórdão 1785/2013-TCU-Plenário , relativo à Apex-Brasil), afigurando-se conveniente o exame detido da questão por esta Corte, em feito apartado; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 29-31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) considerar atendida a determinação constante do item 9.2.1 do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário ; b) considerar em implementação a recomendação constante do item 9.3 do Acórdão 1499/2023-TCU-Plenário ; c) autorizar a constituição de processo apartado de representação, com fulcro no art. 237, VI, do Regimento Interno, com a finalidade de examinar a adequação da hipótese de dispensa de licitação prevista no inciso XXV do art. 27 do Manual de Licitações e Contratos da Embratur, aprovado pela Resolução CDE 08/2024; d) informar a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) acerca deste Acórdão, encaminhando-lhe cópia da instrução de peça 29; e e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.922/2023-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Embratur - Agencia Brasileira de Promocao Internacional do Turismo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.